Tribunal: TJSP
Processo: 2143290-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando que a execução prossiga em desfavor da agravante e indeferiu a ela os benefícios da gratuidade judiciária.
2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando que a execução prossiga em desfavor da agravante e indeferiu a ela os benefícios da gratuidade judiciária.
2. Inconformismo da agravante desacolhido.
3. Não preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária.
4.Indícios suficientes da formação de grupo econômico envolvendo a devedora originária e a agravante, considerando especialmente o quadro societário formado por pessoas do mesmo núcleo familiar, todos responsáveis pela movimentação das contas bancárias da primeira. Acertada, pois, a inclusão da agravante no polo passivo.
5. Recurso desprovido. Decisão mantida.